Tribunal: TJDFT
Processo: 0728410-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. CONTRATO DE TRANSPORTE. CONSUMIDOR. AGRESSÕES VERBAIS E FÍSICAS. CONTENDA HAVIDA COM TERCEIROS DURANTE PARADA NUM TRECHO DO ITINERÁRIO. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE À TRANSPORTADORA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇO. FATOS PROVOCADOS PELO PASSAGEIRO. FALHA OU NEXO CAUSAL COM OS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. CAUSAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA FORNECEDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, FATO DE TERCEIRO E AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENLAÇANDO O HAVIDO AOS SERVIÇOS FOMENTADOS. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. EVENTO ALHEIO À ATIVIDADE ECONÔMICA DESEMPENHADA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. AUTOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. QUALIFICAÇÃO (CPC, ART. 80, II). ELEMENTO SUBJETIVO. PRESENÇÃO. MANEJO CORROMPIDO DO PROCESSO PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. QUALIFICAÇÃO DA LITIGÂNCIA TEMÉRÁRIA. MULTA E RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS E PREJUÍZOS SUPORTADOS PELA PARTE CONTRÁRIA. DETERMINAÇÃO. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação estabelecida entre a empresa de transporte rodoviário interestadual de passageiros e o passageiro descerra típico vínculo de consumo, porquanto o passageiro é o destinatário final da prestação dos serviços oferecidos, enquanto a transportadora figura no relacionamento na condição de fornecedora, estando sujeita, portanto, à incidência do regrado pelo Código de Defesa do Consumidor, resultando da natureza da relação jurídica que a responsabilidade da prestadora é de natureza objetiva sob a modalidade do risco da atividade, ensejando que, içada falha na prestação do serviço consubstanciado na viagem contratada como fato apto a ensejar sua obrigação a compor os danos experimentados pelo passageiro, fica-lhe imputado o ônus de evidenciar que os fatos não houveram, foram protagonizados por terceiros ou derivaram da culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 14; CPC, art. 373, II).

2. Testificando o acervo probatório colacionado que o evento danoso que vitimara o passageiro não guardara nenhuma pertinência com falha imputável aos serviços de transporte que contratada, derivando de contenda estabelecida com terceiros no transcurso da viagem interestadual que efetivava, em local de parada do veículo de transporte, qualificando-se como evento estranho aos serviços prestados e no qual participara na posição de protagonista, qualifica-se o ilícito como fato autônomo, inteiramente imprevisível e estranho ao objeto do contrato de transporte que entabulara com a transportadora, caracterizando-se como causa excludente de responsabilidade na modalidade culpa exclusiva da vítima e/ou fato de terceiro, rompendo a subsistência de nexo causal passível de enlaçar o havido a falha no serviço fomentado.

3. Não tendo as lesões corporais experimentadas pelo passageiro derivado de conduta imputável à transportadora de passageiros nem de fato conexo à atividade econômica por ela desempenhada, porquanto germinado de entrevero no qual se envolvera quando estava, inclusive, fora do veículo de transporte, o nexo causal do qual germinariam a responsabilidade e a culpabilidade da fornecedora resta inteiramente elidido ante a excludente derivada do fato de que os danos experimentados pelo passageiro decorreram de fato atribuído a terceiro e a ele próprio, porquanto deflagrara e participara voluntariamente da contenda, expungindo qualquer conexão com as obrigações derivadas do transporte concertado (CC, art. 734).

4. Elidida a responsabilidade da transportadora pela ocorrência do evento do qual emergiram os danos experimentados pelo passageiro, ante a consubstanciação de culpa exclusiva dele e/ou fato de terceiro que a excluíra da condição de envolta no havido, resta afastado o nexo de causalidade indispensável à sua inculpação e condenação a compor os prejuízos e compensar os danos materiais, morais e estéticos originários da briga havida durante a parada num trecho do itinerário contratado, à medida em que infirmada a gênese da responsabilidade civil, que é o ato ilícito deflagrador do dano e o nexo causal enlaçando-o a conduta imputável à prestadora dos serviços (CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14, §3°, inciso II).

5. Qualifica-se como litigante de má-fé a parte que, agindo de forma temerária, distorce a realidade dos fatos ao alinhar a causa de pedir, denunciando o propósito volitivo de alterar a verdade dos fatos com o escopo de alcançar seu desiderato mediante a indução do Judiciário a erro e de turvar o regular e legítimo curso procedimental com o objetivo deliberado de angariar proveito econômico indevido, determinando que seja apenado como litigante de má-fé por ter visado desviar o desiderato do processo de suas balizas, que são orientadas pela boa-fé processual (CPC, arts. 80, II, e 81).

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.